Tribunal: TJMT
Processo: 0025100-89.2016.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0025100-89.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Efeitos, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[THYAGO JORGE MACHADO - CPF: 709.605.931-87 (APELANTE), EFRAIM RODRIGUES GONCALVES - CPF: 325.750.091-20 (ADVOGADO), VINICIUS MAURICIO ALMEIDA - CPF: 985.963.731-87 (APELADO), JOSE ANTONIO DUARTE ALVARES - CPF: 043.454.248-28 (ADVOGADO), MARCELO SILVA MOURA - CPF: 010.917.840-86 (ADVOGADO), GENECI BATISTA DA SILVA ALMEIDA - CPF: 472.023.869-68 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – CHEQUES – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – SERVIÇO CONTRATADO ARA RECUPERAÇÃO DO 100% DOS DADOS DO COMPUTADOR (HD) – NÃO CUMPRIMENTO NA FORMA CONTRATADA – CHEQUES SUSTADOS – AUTOR QUE NÃO CUMPRIU INTEGRALMENTE SUAS OBRIGAÇÕES - EXCEÇÃO DE CONTRATO NÃO CUMPRIDO – INCIDÊNCIA -

COBRANÇA DO DÉBITO QUE SE REVELA INDEVIDO –
SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

A exceção de contrato não cumprido, prevista no art. 476 do atual diploma civil, pode ser arguida quando há efetivo descumprimento de obrigação por uma das partes contratantes, como no caso sub judice, sendo que no caso, o autor não cumpriu, integralmente, com sua obrigação contratual.

Havendo comprovação de situação fática que autorize a aplicação da teoria da exceção do contrato não cumprido a embasar a sustação dos cheques, correta a decisão que julgou improcedente a ação de cobrança.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0025100-89.2016.8.11.0041

APELANTE: THYAGO JORGE MACHADO

APELADOS: GENECI BATISTA DA SILVA ALMEIDA E VINÍCIUS MAURÍCIO ALMEIDA

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
THYAGO JORGE MACHADO,
contra sentença proferida pela MM. Juíza da 10ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT,
Dra. Sinii Savana Bosse Sabóia Ribeiro
, lançada nos autos da ação de cobrança nº
0025100-89.2016.8.11.0041,
ajuizada em desfavor de
GENECI BATISTA DA SILVA ALMEIDA E VINÍCIUS MAURÍCIO ALMEIDA,
que julgou improcedentes os pedidos iniciais, extinguindo o processo, nos termos do art. 487, I, do CPC. Por consequência, condenou a parte autora ao pagamento dos honorários sucumbenciais no importe de 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, conforme artigo 85, § 2º e 90 do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais, o apelante defende, em síntese, que
“a sentença traça um norte apenas para chegar ao seu desiderato, a de que o apelante não realizou a recuperação de 100% dos dados encriptados” (sic).

Afiança que
“a juíza de piso utilizando apenas da afirmação de uma testemunha que não se recorda da existência de backup no servidor da empresa que trabalhava e não se recorda se a empresa Data Hunter apresentou proposta para recuperação, mas se recorda que o Apelante deu garantia que iria recuperar tudo, afirma que ficou demonstrado que a contratação deu-se pelo fato da promessa do Apelante em promover a recuperação integral dos dados” (sic).

Diz que discorda da sentença, vez que a magistrada baseou o seu decisum nas provas testemunhais, mas, diz que o processo está bem instruído com as provas, inclusive, quanto aos seguintes pontos: “
o apelante promoveu a recuperação de 90% dos dados perdidos; os apelados entregaram para o apelante nove cartulas que totalizam 13.500,00; os apelados quitaram a primeira parcela de 1.500,00; o apelante detém a guarda de oito cheques de emissão dos apelantes que importam a quantia de 12 mil reais; os apelados não quitaram estas cartulas; a empresa Data Hunter declarou em audiência que não possuía conhecimento técnico para desenvolver o trabalho” (sic).

A par desses argumentos, pugna pelo provimento do recurso, com a reforma da sentença, assegurando ao apelante o direito de receber os valores contratados representados pelas cártulas que possui devidamente atualizadas, bem como a inversão dos ônus de sucumbência e a devida majoração em face do recurso (Id. 183449948).

Os apelados ofertaram as contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso, e ao final, pugnou pela majoração dos honorários fixados pelo magistrado (Id.183449952).

Preparo devidamente recolhido (Id. 183449950).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que
THYAGO JORGE MACHADO
ajuizou Ação de Cobrança em desfavor de
GENECI BATISTA DA SILVA ALMEIDA E VINÍCIUS MAURÍCIO ALMEIDA

alegando, em síntese, que o autor foi contatado pelos réus para realizar serviço de recuperação de dados em computador, sendo orçado o valor de R$ 19.000,00, mas não houve interesse dos mesmos.

Assevera que uma semana após os requeridos procuraram novamente o autor, restando ajustado o valor em R$ 15.000,00, mediante 10 cheques.

Narra que iniciado o trabalho de recuperação, foi detectado que o computador já havia sido analisado pela empresa Data Hunter e que após uma semana de trabalho na recuperação dos dados, com quebra de criptografia dos arquivos, foi possível fazer cópia destes em novo HD fornecido pelos réus, mas não foi possível realizar a recuperação de todos os arquivos porque haviam alguns corrompidos em tentativa anterior de recuperação.

Aduz que no ato da entrega do HD com a cópia dos arquivos já recuperados, foi combinado um desconto proporcional ao trabalho, e o autor recebeu 9 cheques, no valor de R$ 1.500,00 cada, emitido pela ré Geneci, como forma de pagamento e que um título foi quitado, contudo, os réus sustaram os demais para não honrar os pagamentos ajustados.

A par desses argumentos, pugna pela procedência da demanda para que a parte ré seja condenada ao pagamento de R$ 12.000,00 (doze mil reais), devidamente atualizado, além das verbas de sucumbência.

Os requeridos apresentaram contestação (Id. 26838310 – pág. 2), aduzindo que o seu computador foi alvo de vírus e que em contato com o autor tiveram a promessa de recuperação de 100% dos dados encriptados, mas não o contrataram imediatamente em razão do elevado valor da proposta apresentada (R$ 19.000,00).

Argumenta que, posteriormente, o aparelho foi analisado pela empresa Data Hunter e esta informou que não seria possível recuperar grande parte dos arquivos desejados pelos autores, os quais haviam sido modificados recentemente, afirmando que retornaram a procurar o autor e este reduziu o valor dos serviços para R$ 15.000,00, com a promessa de recuperação de todos os arquivos dos HDs.

Discorrem que no ato da entrega do HD externo, o autor informou aos réus que não teria sido possível descriptografar todos os arquivos, mas ainda iria tentar e confiando na informação, os réus repassaram 9 cheques no valor total de R$ 13.500,00 e que o último cheque seria entregue no término do serviço contratado.

Enfatizam que o autor não cumpriu a promessa de recuperação de 100% dos dados e que o autor considerou que concluiu 90% dos serviços e fazia jus ao recebimento dos 9 cheques. Aduzem que o autor se negou a completar os serviços ou devolver as cártulas, bem como que a quantidade de arquivos recuperados não atingiu 1/3 dos arquivos totais e houve falha na prestação dos serviços, razão pela qual, pugnaram pela improcedência dos pedidos.

No arquivo de Id. 26838472 consta decisão saneadora, onde foi deferida a produção de prova pericial e indeferida a prova oral.

O perito nomeado informou a impossibilidade da realização da perícia, por ser prova impossível ou de excessiva dificuldade (Id. 34181886).

Foi nomeado novo perito (Id. 90298278), o qual também afirmou a impossibilidade da realização da perícia no material e se dispôs apenas a elaborar parecer técnico – consultoria (Id. 94611604). Diante da impossibilidade da realização da perícia, foi oportunizada à partes a produção da prova oral (Id. 108832866).

Audiência de instrução e julgamento foi realizada (Id. 113735721) e as partes apresentaram memoriais finais (Ids. 114802216 e 115117969).

Sobreveio sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, e, inconformado, o apelante recorre com o presente apelo, requerendo a reforma da sentença, assegurando-lhe o direito de receber os valores contratados, representados pelas cártulas que possui.

Pois bem. Como se denota da leitura dos autos trata-se de ação de cobrança em que o autor/apelante visava ao recebimento de valores supostamente devidos pela recuperação de dados em HDs atacados por
Ramsonware.

Sabe-se que, nos termos do artigo 373 do CPC, compete à parte autora o ônus de provar os fatos constitutivos de seu direito e a parte ré a prova da existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

O Código de Processo Civil, em relação ao ônus da prova, adota a teoria fundada na posição assumida pelas partes no processo, como regra geral.

É comezinho que adotamos, em matéria processual civil, o sistema de persuasão racional ou livre convencimento motivado em que ao magistrado compete formar a sua convicção livremente, porém, de acordo com os elementos constantes dos autos.

Assim, as partes assumem o ônus subjetivo ou obrigação de instruírem o processo com as provas de suas alegações, a fim de serem examinadas pelo juiz da causa quando proferir a sentença.

In casu
, com o intento de embasar a pretensão inicial e comprovar a legitimidade da dívida, o apelante anexou as cártulas emitidas no valor de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais); a notificação extrajudicial, referente a quebra de contrato de serviços contratados e não executados.

Contudo, entendo que estes documentos não são suficientes para a comprovação do cumprimento do avençado entre as partes, ou seja,
“a recuperação total dos arquivos constantes no servidor, ou seja, 100% dos dados do computador dos apelados” .

Pelo que se extrai da notificação extrajudicial encaminhada pelos apelados ao apelante (Id. 183449346), informou que eles necessitavam do serviço na forma contratada, ou seja,
recuperação do 100% dos dados do computador (HD),
salientando ainda que o serviço somente foi contratado devido a afirmação do contratado no momento do fechamento do negócio que seriam recuperados 100% dos arquivos, sendo cedido um prazo maior para que o contratado/apelante corrigisse tal erro e cumprisse corretamente com o serviço contratado.

Após o lapso temporal de 10 dias, o autor/apelante informou que não iria efetuar os serviços conforme contratado, quebrando o pactuado entre a partes e que os cheques não seriam devolvidos, e, em contrapartida, os apelados afirmaram que os cheques foram entregues como forma de pagamento pelo serviço contratado (recuperação de 100% dos dados do computador – HD), e como houve quebra de contrato e desistência por partes dos contratados, os cheques foram sustados.

Como bem exposto pelo sentenciante
“também restou demonstrado que a opção da contratação do autor pelos réus foi em razão da promessa dele de recuperação integral dos dados do computador/servidor dos réus, contudo, conforme provas em audiência, ficou claro que o autor apenas “recuperou parcialmente” arquivos em que o Ramsonware não trabalhou/criptografou, até porque
os supostos arquivos recuperados se tratavam de nome de pastas sem arquivos, ou seja, vazias”.

Logo, restou comprovada a falha na prestação do serviço do autor, consequentemente, não há como prevalecer seu pedido, eis que não conseguiu comprovar o fato constitutivo do seu direito, ônus que lhe competia (art. 373, I, CPC), não podendo exigir o cumprimento pelos réus, sem antes o cumprimento da sua parte.

A propósito, segue jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C PEDIDO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO AUTORAL EM RELAÇÃO ÀS OBRIGAÇÕES COM TERMO NO ATO DA ASSINATURA – PRAZO PRESCRICIONAL DECENAL ( CC, ART. 205)– PRECEDENTES DO STJ – DATA DO INADIMPLEMENTO COMO TERMO INICIAL DO PRAZO PRESCRICIONAL – MORA “EX RE” –PRINCÍPIO DO ACTIO NATA – EFETIVA LESÃO DO DIREITO SUBJETIVO DA PARTE –
CONTRATO NÃO CUMPRIDO POR INVOCAÇÃO DA EXCEPTIO NON ADIMPLETI CONTRACTUS
–
COMPROMITENTE VENDEDORA QUE NÃO CUMPRIU COM AS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS A QUE SE OBRIGOU – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO
. 1. “Aplica-se o prazo prescricional decenal previsto no art. 205 do Código Civil nas pretensões decorrentes de inadimplemento contratual. Precedentes.” (STJ - AgInt no AREsp 953.129/RJ, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/02/2020, DJe 20/02/2020). 2. Pelo princípio da actio nata, o termo inicial do prazo prescricional para a propositura de determinada ação deve recair no dia em que se tornou possível à parte ajuizar essa mesma ação. No caso, o termo inicial para a contagem do referido prazo é a data do termo pré-estabelecido para cumprimento das obrigações, quando, então, restaria configurada a mora (“ex re”). 3.
A exceção de contrato não cumprido, prevista no art. 476 do atual diploma civil, pode ser arguida quando há efetivo descumprimento de obrigação por uma das partes contratantes, como no caso sub judice
.
(TJ-MT 00003876520168110036 MT, Relator: JOAO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 30/03/2021, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de
Publicação: 14/04/2021)

“APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE COBRANÇA –
PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA, AFRONTA AO CONTRADITÓRIO E AFRONTA AO PRINCÍPIO DE PRIMAZIA DA COMPOSIÇÃO ENTRE AS PARTES – PRELIMINAR REJEITADA - CONTRATO DE VENDA E COMPRA – ADITIVO CONDICIONANDO O PAGAMENTO DE PROMISSÓRIA AO CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DA PARTE ADVERSA –
AUSÊNCIA DE PROVA ACERCA DO CUMPRIMENTO – COBRANÇA INDEVIDA – “EXCEPTIO NON ADIMPLETI CONTRACTUS” - IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO –
SENTENÇA MANTIDA – APELO DESPROVIDO. Não há falar em afronta ao contraditório, cerceamento de defesa ou afronta ao princípio de primazia de composição entre as partes, quando as partes acordam em suspender o feito para tomada de determinada providência e o prazo escoa, sem que tal providência seja atestada, e logo depois o Magistrado decide a lide, eis que as provas existentes nos autos são suficientes ao deslinde da controvérsia. Não merece prosperar pedido de pagamento com base em ação de cobrança, quando tal pagamento está condicionado à providência não cumprida pela parte adversa, em homenagem ao princípio da “exceptio non adimpleti contractus
”. (TJ-MT - APL: 00005666820168110013 MT, Relator: SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 22/01/2019, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 28/01/2019)

E dos Tribunais Pátrios:

“PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - AÇÃO DE COBRANÇA -
AUTORA QUE NÃO CUMPRIU INTEGRALMENTE SUAS OBRIGAÇÕES - EXCEÇÃO DE CONTRATO NÃO CUMPRIDO - SENTENÇA MANTIDA
- PRELIMINARES REJEITADAS, RECURSO IMPROVIDO. Inadimplente com a obrigação assumida, a autora não pode exigir da ré o cumprimento de sua parte no pacto. A reciprocidade de obrigações é da essência das transações bilaterais. Dela resulta a exceção de contrato não cumprido em virtude da qual não pode o contratante que não cumpriu o prometido exigir o adimplemento da obrigação do outro”
. (TJSP; Apelação Cível 1004502-20.2017.8.26.0082; Relator (a): Renato Sartorelli; Órgão Julgador: 26ª Câmara de Direito Privado; Foro de Boituva - 2ª Vara; Data do Julgamento: 04/02/2020; Data de Registro: 04/02/2020).

Em razão do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto, mantendo a sentença vergastada, e por consequência, em razão do trabalho adicional na fase recursal,
majoro
a verba honorária de 15% (quinze por cento) para 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, com fulcro no art. 85, §11 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/11/2023